Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710380-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: MARIA NIUZA BATISTA ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com MARIA NIUZA BATISTA ALMEIDA (processo n. 0716644-75.2018.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de penhora de percentual do salário da ré/agravada. Relata que a demanda visa ao recebimento do valor de R$ 25.155,00 (vinte e cinco mil e cento e cinquenta e cinco reais), sendo totalmente infrutíferas as medidas constritivas determinadas pelo juízo. Assevera não desconhecer a regra da impenhorabilidade do salário, na forma disciplinada no art. 833, IV, do CPC; no entanto, alega que a agravada é servidora pública e recebe salário no valor de R$ 6.790,91 (seis mil setecentos e noventa reais e noventa e um centavos), sendo inequívoco que vem se esquivando do pagamento, hipótese em que a jurisprudência vem admitindo a flexibilização da norma para permitir a penhora de percentual da verba salarial quando não proporcionar prejuízo ao devedor. Enfatiza que a medida prestigia o credor, desestimula a fomentação da inadimplência da devedora e reduz a sensação de impunidade no seio da sociedade, impondo-se a constrição até o adimplemento integral da dívida. Ao final, formula pedido de antecipação da tutela recursal, mediante os argumentos que apresenta, visando ao imediato desconto de 10% (dez por cento) do salário da agravada, por não haver outro meio para receber seu crédito. Requer, assim, seja deferida a tutela recursal para determinar o envio de ofício ao órgão pagador da agravada (Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais) para reter 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquido, mês a mês, até o pagamento integral da dívida. No mérito, pleiteia a convalidação dos efeitos da tutela ora postulada, acrescentando que os valores retidos devem ser depositados judicialmente. Preparo regular no ID 247499909 e 24749910. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da antecipação do provimento judicial buscado. Muito embora se possa reconhecer o risco de lesão grave e de difícil reparação na dificuldade no recebimento do valor que lhe é devido, tenho que não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, ainda que o agravante colacione diversos julgados em favor de sua tese. Depreende-se das razões recursais que o agravante pretende seja autorizada a penhora de 10% (dez por cento) do salário da agravada para pagamento do valor de R$ 25.155,00 (vinte e cinco mil e cento e cinquenta e cinco reais), crédito reconhecido no título judicial objeto do cumprimento de sentença. Todavia, conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC. Notoriamente, a questão foi submetida a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos no REsp n. 1.184.765/PA, ainda na vigência do CPC de 1973, fixando, o Col. Superior Tribunal de Justiça, a tese de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no art. 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal." Com efeito, não passa despercebido a este Relator alguns julgados proferidos pelo e. STJ, seguidos por turmas desta corte, no sentido de excepcionar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, para satisfação do crédito perseguido em ação de execução, desde que preservada a dignidade e a subsistência do devedor. Tenho, contudo, que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, é que deve orientar os juízes e tribunais, por força do que dispõe o art. 927, III, c/c art. 926, do CPC, que determina que os tribunais devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. Ainda que se supere, em sede estreita de cognição recursal, a tese firmada em recurso repetitivo, não há como se inferir a capacidade econômica da agravada, sem o mínimo de contraditório, para suportar penhora em seu salário. Presume-se, de forma clara, que a situação delineada nos autos não autoriza a penhora requerida, pois comprovado nos autos que a agravada é aposentada e recebe proventos líquidos na ordem de R$ 3.922,13 (três mil novecentos e vinte e dois reais e treze centavos), conforme contracheques apresentados pelo órgão pagador, a requerimento do juízo (ID 88308801). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de abril de 2021 17:31:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator